Tribunal: TJDFT
Processo: 0015193-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015193-37.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VIVIAN CAVALCANTI LIMA VIEIRA D E C I S Ã O Intimada a parte autora VIVIAN CAVALCANTI LIMA VIEIRA para se manifestar sobre o julgamento do Tema 285 da Repercussão Geral, conforme despacho Id. 75683439, esta apresentou a manifestação Id. 76088653 em que manifesta interesse em aderir ao acordo coletivo firmado entre entidades representativas dos poupadores, instituições financeiras e o governo. Conforme destacado no despacho Id. 75683439, as informações relacionadas a possíveis adesões ao acordo coletivo referente ao Plano Collor I (Tema 284) e ao Plano Collor II (Tema 285) - ADPF 165, podem ser obtidas no Portal Informativo de Acordo em Planos Econômicos, disponibilizado pela FEBRABAN (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/). Em referido portal, além das informações e respostas sobre dúvidas frequentes, há ainda o link de acesso para o Portal de Acordos (https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br/), onde o poupador, no caso a autora, poderá fazer sua adesão ao acordo coletivo e acompanhar referido trâmite. Assim, prestados referidos esclarecimentos, aguarde-se a adesão da parte autora ao acordo coletivo pelo novo prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025) fixado no julgamento da ADPF 165. Oportunamente, deverão as partes informar sobre a adesão e cumprimento do acordo. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora